Tribunal: TJDFT
Processo: 0751251-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751251-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA QUIDUTE TELES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0711251-11.2024.8.07.0018, determinou a expedição de precatório referente à parcela incontroversa. O agravante alega, em suma, que não há parcela incontroversa, uma vez que alegou a inexigibilidade da obrigação na impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual se encontra pendente de julgamento o Agravo de Instrumento no 0748203-43.2024.8.07.0000. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de sustar a expedição do precatório. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 217688228 nos autos de origem): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por PATRICIA QUIDUTE TELES DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas. Ao ID 213281556 a parte exequente requer o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Ao ID 217209621 o DF informa a interposição de agravo de instrumento. A Contadoria Judicial apresentou cálculos ao ID 217217527. É o relato. DECIDO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se quanto à parcela incontroversa, nos termos da planilha atualizada pela Contadoria Judicial. Independente de decurso de prazo, com base nos cálculos ID 217217527, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 148.279,86, mais custas de R$ 274,49 (ID 200996429) em favor de PATRICIA QUIDUTE TELES DE LIMA, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 14.799,35 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos ID 217217527, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$ 148.279,86, mais custas de R$ 274,49 (ID 200996429) em favor de PATRICIA QUIDUTE TELES DE LIMA, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 14.799,35 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. O art. 535, § 4o do CPC prevê a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em relação à parcela incontroversa, caso a impugnação do executado seja parcial: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como estabelecido no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530, no Tema no 28 da Repercussão Geral: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No caso concreto, o ente público executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 207161493 nos autos de origem, alegando prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade e excesso de execução. A impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 208657035 na origem, a qual foi integrada pela decisão de ID 211580830 para acolher parcialmente a impugnação quanto a erro na metodologia de cálculo alegado pelo DF. Em face da decisão, o DF interpôs o Agravo de Instrumento no 0748203-43.2024.8.07.0000, reiterando os seus argumentos referentes à prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação e excesso de execução. O Eminente Desembargador Relator indeferiu a liminar por meio da decisão de ID 66281226 nos referidos autos, e o recurso encontra-se pendente de julgamento. Assim, constata-se a inexistência de parcela incontroversa no presente cumprimento de sentença, uma vez que o executado alegou a inexigibilidade da totalidade da obrigação, e o recurso referente à impugnação está pendente de julgamento. Assim, não havendo parcela incontroversa, mostra-se necessário o aguardo do trânsito em julgado do recurso referente à impugnação antes da expedição de requisitório. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024 12:01:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador